Tribunal: TJDFT
Processo: 0727579-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0727579-07.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA AGRAVADO: SÉRGIO RODRIGUES DOS PASSOS - PW ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por POLIMIX CONCRETO LTDA em desfavor de SÉRGIO RODRIGUES DOS PASSOS e PW ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI cujo escopo é a reforma da decisão de ID 162633828 proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial de no 0035965-45.2015.8.07.0001 pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 13 de julho de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator